Tribunal: TJMT
Processo: 1060132-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060132-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLYSMAMM SANTOS OLIVEIRA - CPF: 033.949.261-99 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1060132-54.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍ
VEL DE CUIABÁ

Recorrente:
KLYSMAMM SANTOS OLIVEIRA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.DOCUMENTOS APÓCRIFOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS
EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadrocomparativocom destaques das características diferenciavas
, aliado ainda àapresentação de documentos, mesmo queunilaterais, porém de mesmo modo não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso) e sendo ainda devidamente comprovada a cessão do crédito, são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.Recurso conhecido e
não
provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

KLYSMAMM SANTOS OLIVEIRA ajuizou reclamação
indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID179464229/
PJe2
.Concluiu pela existência do débito, sendo a cobrança realizada apenas exercício regular de direito, e julgou improcedente os pedidos autorais.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID179464231/
PJe2
.Asseverou que não possui qualquer relação jurídica com a parte reclamada e que não contratou o cartão que ensejou a cobrança e negativação indevidas, gerando dano moral à reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor
a
obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nesse sentido:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
4
. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura física (ID 179464220/
PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante, além disso, juntou faturas de cobrança decorrentes do uso do cartão de crédito (ID 179464213/PJe2 ao ID 179464217/PJe2).

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, além de que, não obstante alguns dos demais documentos sejam considerados unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, de mesmo modo podem ser considerados válidos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações
neles constantes,
bem ainda
fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com características
diferenciativas
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementosprobatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica, tais como: 1)
endereço constante nas faturas é idêntico àquele apontado na inicial; 2) biometria com imagem do reclamante reconhecida por ele, contendo dia e hora; e 3) documento pessoal do autor sem qualquer impugnação (ID 179464219/
PJe2
).

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário (CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que
esta
devidamente comprovada por meio do documento presentado no ID 179464211/
PJe2
.

Assim sendo,considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação jurídica, bem comodiante da regular formalização do débito e devidamente comprovada a cessão deste à reclamada, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança, razão pela qual não há conduta ilícita pela parte recorrente.

Em vista disso, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, tal como o eventual dano sofrido e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso (Enunciado 96 do FONAJE),
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023